Tribunal: STM
Processo: 7000879-60.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

SUSCITADA PELA PGJM. REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO. HIPÓTESES DO ART. 542 DO CPPM.

NÃO VISLUMBRE. REITERAÇÃO DO QUE JÁ FOI AMPLAMENTE EXAMINADO. INOVAÇÃO.

DESCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

Eventual inconformismo quanto ao exame monocrático, sustentado em sede de Agravo, força

um pronunciamento do Plenário, merecendo, nesse caso, ser ponderada a existência de

sucumbência recursal. Preliminar suscitada pela PGJM rejeitada, à unanimidade.

Impropriedade da tese defensiva que demonstra a única e reiterada intenção do causídico de

revolver questão de direito já tratada de forma exaustiva por esta Superior Corte Militar para

alterar o entendimento adotado pela maioria.

Não se vislumbra, in specie, nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 542 do CPPM.

Correta a decisão que rejeitou os declaratórios.

Os argumentos trazidos no extenso Agravo tratam de mera repetição do que já foi ventilado nos

embargos infringentes e declaratórios anteriormente opostos. Vislumbrando-se, ainda, a

presença de fundamentação alheia ao âmbito da suposta contradição alegada, importando em

inovação incompatível com o recurso que ora se examina.

Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000879-60.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: WILSON SALES
ADVOGADOS: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB: RJ137326) E PAULO
ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB: RJ79330)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de não conhecimento do Agravo Interno, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e
rejeitou o presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanhara o o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
Declarou-se suspeito o Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, na forma
do art. 141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21621b9322
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000879-60.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: WILSON SALES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. WAGNER JÚLIO MAGALHÃES FEREIRA e PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS.

AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO SUSCITADA PELA PGJM. REJEITADA À UNANIMIDADE.
MÉRITO. HIPÓTESES DO ART. 542 DO CPPM. NÃO VISLUMBRE.
REITERAÇÃO DO QUE JÁ FOI AMPLAMENTE EXAMINADO. INOVAÇÃO.
DESCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
Eventual inconformismo quanto ao exame monocrático, sustentado
em sede de Agravo, força um pronunciamento do Plenário,
merecendo, nesse caso, ser ponderada a existência de sucumbência
recursal. Preliminar suscitada pela PGJM rejeitada, à unanimidade.
Impropriedade da tese defensiva que demonstra a única e reiterada
intenção do causídico de revolver questão de direito já tratada de
forma exaustiva por esta Superior Corte Militar para alterar o
entendimento adotado pela maioria.
Não se vislumbra, in specie, nenhuma das hipóteses de cabimento
previstas no art. 542 do CPPM. Correta a decisão que rejeitou os
declaratórios.
Os argumentos trazidos no extenso Agravo tratam de mera repetição
do que já foi ventilado nos embargos infringentes e declaratórios
anteriormente opostos. Vislumbrando-se, ainda, a presença de
fundamentação alheia ao âmbito da suposta contradição alegada,
importando em inovação incompatível com o recurso que ora se
examina.
Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento do Agravo Interno suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; no mérito, por
unanimidade, em conhecer e; rejeitar o recurso defensivo.

Brasília, 26 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21621b9322
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: WILSON SALES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. WAGNER JÚLIO MAGALHÃES FEREIRA e PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno, interposto em favor de WILSON SALES, contra a Decisão que negou
seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000738-41.2021.7.00.0000, nos termos dos arts. 13, inciso
V, 130 e 131, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível,
nos seguintes termos:
"(...)
O recurso não deve ser conhecido.
Da leitura dos argumentos trazidos pela Defesa como fundamentos contraditórios do
Acórdão recorrido extrai-se tratarem de mera reiteração dos já anteriormente debatidos e
rejeitados em outras fases recursais, o que demonstra claramente sua intenção
procrastinatória.
A despeito de erroneamente afirmar que no Acórdão objurgado restou aclarada a questão
objeto dos Embargos de Declaração anteriormente opostos, tal fato não poderia ter
ocorrido porque estes foram rejeitados exatamente em razão de não existir obscuridade
no julgado.
Observe-se que, não sendo acolhidos os Embargos e, ainda, se, consoante afirmou a
Defesa, a questão tivesse sido aclarada e o Acórdão integralizado, não haveria que falar
em divergência, porquanto, caso esta existisse, seria anterior e deveria ter sido suscitada
quando da oposição dos primeiros Embargos Declaratórios, sob pena de preclusão.
Na realidade, a única suposta contradição diz respeito à alegação trazida pela Defesa no
sentido de que, com o novo julgamento proferido em sede de Declaratórios, surgira
incongruência antes inexistente, o que se mostra impossível porque nenhuma
fundamentação nova foi acrescentada para fins de fundamentação de negativa ao pleito
recursal, no qual alegou-se unicamente a existência de obscuridade que, aliás, afirma a
Defesa ter sido aclarada.
Por outro lado, observa-se que, insatisfeita, a Defesa reitera os argumentos
anteriormente analisados, sendo o real intuito do Embargante o de que seja declarada a
nulidade do julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar. Como
seu pedido não foi acatado nas fases recursais anteriores, tenta emplacar uma
contradição que não existe, sobre tema já debatido e, inclusive, apresentando Acórdãos
desta Superior Corte Militar que dizem respeito a casos diversos do que ora se examina.
Acerca do não conhecimento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, essa
Corte já proferiu inúmeros julgados. Nesse sentido trago à baila o seguinte:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21621b9322
OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. Pretensão defensiva de que a
Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense que, com base no inciso V do
art. 13, e § 3º do art. 131, todos do RISTM, negou seguimento aos Embargos de
Declaração nº 7000716-17.2020.7.00.0000, por manifestamente incabíveis, seja revista
pelo Plenário. A Decisão combatida foi clarividente ao demonstrar que o recorrente não
apontou nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo
Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000, que manteve a Decisão de não admissibilidade
proferida no Recurso Extraordinário nº 7000313-48.2020.7.00.0000. Ademais, verificou-se
que a Defesa apresentou os mesmos argumentos já demasiadamente debatidos e
afastados em todas as fases recursais anteriores, o que corrobora o seu intuito
meramente procrastinatório. Enfim, não havendo o que ser aclarado no Acórdão,
porquanto não omisso, obscuro ou contraditório, inadmissíveis os Embargos de
Declaração e, em consequência, o seu conhecimento. Agravo Interno rejeitado. Decisão
Unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 7000844-37.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 11/2/2021,
Data de Publicação: 1/3/2021)"
Portanto, verifico que a Defesa não apontou qualquer contradição, revestindo-se o
presente recurso de mero caráter infringente, visando apenas à reapreciação da matéria,
tanto que, ao final, se requer o efeito modificativo. Por isso, não pode ser admitido,
consoante dispõe o art. 131 em seu parágrafo terceiro: "Se os Embargos forem
manifestamente incabíveis, o Relator a eles negará seguimento (...).".
Ante o exposto, nos termos dos arts. 13, inciso V, 130 e 131, § 3º, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar, nego seguimento ao presente recurso, por
manifestamente incabível.".
O Decisum foi publicado em 16/11/2021 (Evento 7 dos Embargos), e o Ministério Público Militar declarou-
se ciente em 17/11/2021 (evento 10 dos Embargos).
Intimada em 26/11/2021, a Defesa interpôs Agravo, tempestivamente, em 6/12/2021 (evento 13 dos
Embargos).
Na insurgência, requereu, in litteris:
"(...) Seja recebido, processado e julgado procedente este Agravo Regimental, dando
seguimento e julgando o Segundo Embargos de Declaração, desta forma imprimindo
efeito modificativo ao mesmo, para aclarando, integralizando e por consequência
modificando o julgado do v. Acórdão do Primeiro Embargos de Declaração embargado.
E mais, de acordo com as motivações acima expressas decretar a reforma do mesmo com
o provimento da NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO REALIZADO PELA
EXMA. JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUD. DA 1ª CJM, SENDO FLGRANTE A
VIOLAÇÃO DO CPPM E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS A SESSÃO DO JULGAMENTO É
PERMANENTE E FOI INICIADA, DATA MAXIMA VENIA, NÃO SENDO ALCANÇADA PELA NOVA
NORMA, QUE INCLUSIVE CONVALIDA OS ATOS PROCESSUAIS QUE FORAM PRATICADOS NA
VIGÊNCIA DA NORMA ANTERIOR, SENDO FLAGRANTE AINDA A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL INSCULPIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO
TRATADO INTERNACIONAL (PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA), CONVENÇÃO AMERICANA
DE DIREITOS HUMANOS, QUANDO SE REQUER A DECRETAÇÃO DO RETORNO DO
PROCESSO A INSTÂNCIA DE ORIGEM, A FIM DE QUE O JULGAMENTO SEJA REALIZADO
PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA."

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21621b9322
Em Contrarrazões (evento 9), o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira pugnou pelo não conhecimento do Agravo, com a determinação de certificação de trânsito em
julgado, a partir de findo o prazo de 15, dias da intimação do Acórdão proferido nos primeiros Embargos
de Declaração, com a imediata baixa para início da execução.
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO SUSCITADA PELA PGJM
Trata-se de preliminar suscitada, ex officio, pela PGJM, em que se sustenta, em suma:
"(...) a extensa petição de Agravo simplesmente se insurge contra as decisões anteriores
já julgadas. Em nenhum momento contraria especificamente o fundamento denegatório
de seguimento em face do último recurso de Embargos de Declaração. Ou seja, o recurso
não cumpre com o determinado no § 1º do art. 1.021 do NCPC:
Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal.
1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada.
Não apenas o último recurso de Embargos de Declaração é inadmissível, mas o próprio
Agravo Interno, como visto acima. Mas antes disso, o próprio julgamento dos Embargos
Infringentes é de nenhum efeito para afastar o trânsito em julgado desde o julgamento
dos primeiros Embargos de Declaração. O que se observa dos autos é nítido abuso do
direito de recorrer, objetivando prolongar a relação processual para alcançar a sonhada
prescrição. Esta conduta processual também autoriza a imediata certificação do trânsito
em julgado, até porque, como visto, sequer poderiam ter sido admitidos os Embargos
Infringentes, como também, não merece conhecimento o presente recurso, diante do não
cumprimento de requisito essencial para o seu conhecimento, como acima apontado.".
Data venia, tal preliminar não merece prosperar.
É consabido que, conforme preconizado no art. 123, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, o Agravo Interno é o mecanismo processual adequado para questionar as decisões monocráticas
proferidas por Ministro-Relator. Ora, é exatamente esse o caso dos autos.
Na espécie, verifica-se que a Defesa, em observância à dialeticidade recursal, impugnou os termos da
Decisão singular devendo, pois, a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal Pleno.
Ensina Elpídio Donizetti[1] que:
"no caso de o relator pertencente a um órgão colegiado proferir uma decisão
monocrática, e sendo esta impugnada mediante agravo interno, a sua decisão
monocrática será revisada pelo próprio órgão colegiado ao qual pertence".
A meu sentir, resta inquestionável que retirar da Defesa a possibilidade de submissão do julgado ao
exame do Órgão colegiado causa-lhe latente prejuízo e vai de encontro aos princípios da colegiabilidade,
do juiz natural e do devido processo legal. A propósito, seguem precedentes do Pretório Excelso e da
Casa Superior de Justiça, que assentaram caber Agravo Interno em face de todas as decisões proferidas
monocraticamente:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21621b9322
JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. TAXA CONDOMINIAL. RATEIO PROPORCIONAL AO TAMANHO DA UNIDADE
HABITACIONAL. VALIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator
decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou
Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da
apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno. 2. Tendo
o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na
hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os
recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo
constitucional. Precedentes. 3. Saliente-se que a aplicação do enunciado disposto na
Súmula n. 83/STJ deve ser impugnada por meio da clara demonstração de divergência de
entendimentos pátrios acerca da matéria discutida, inclusive, com o cotejo de julgados
paradigmas mais recentes que os utilizados na decisão de admissibilidade recursal - fato
não ocorrido na presente hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt
no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 30/3/2020, DJe 06/4/2020.) (Grifo nosso.)
Da análise dos excertos, infere-se que eventual inconformismo quanto ao exame monocrático,
sustentado em sede de Agravo, força sim um pronunciamento do Plenário.
Cumpre ponderar a existência de sucumbência recursal, porquanto, após eventual conhecimento e
provimento do presente recurso, o agente poderá submeter a matéria defensiva delineada nos Embargos
a esta Corte de Justiça.
Tal como colocado, rejeito a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno, suscitada pela PGJM.

MÉRITO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Inicialmente, anote-se que o STM, por unanimidade, quando do julgamento da Apelação nº 7000480-
02.2019.7.00.0000, negou provimento ao Apelo defensivo e declarou, de ofício, a extinção da
punibilidade do Agravante em relação ao primeiro delito de estelionato (art. 251, § 3º, do CPM), relativo à
empresa A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO ME, em razão do advento da prescrição e manteve
sua condenação à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, quanto ao
segundo delito, relativo à empresa WR2 INFORMÁTICA LTDA.
Irresignada, a Defesa opôs Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado nº 7000758-
66.2020.7.00.0000, no qual pleiteou a prevalência do Voto minoritário do Relator, que acolhia a
preliminar defensiva e entendia que o Oficial das Formas Armadas deveria ser julgado pelo CEJ, ainda que
tivesse sido acusado juntamente com civil no mesmo processo.
Os Embargos Infringentes foram rejeitados por maioria de votos e, em face do decisum, a Defesa opôs os
Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000, sustentando existir obscuridade relativa à
suposta afronta ao juiz natural, uma vez que o julgado considerou que nova norma alterou a competência
após a ocorrência dos fatos narrados na Denúncia e ao mesmo tempo entendeu não se poder falar em
violação ao Juiz Natural. Asseverou que o competente era outro Juízo, pré-existente e, ainda, existente.
O Recurso foi rejeitado por unanimidade. Veja-se trecho da fundamentação para a negativa do pedido da
Defesa, in litteris:
"(...) cumpre ressaltar que os argumentos trazidos pelo recorrente em sede de Embargos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21621b9322
Infringentes e de Nulidade, com a finalidade de justificar a suposta afronta ao princípio do
Juiz Natural, foram no sentido de que a Lei 13.774/18 não havia alterado a competência
para julgar Oficiais Generais e que a sua intenção foi modificar a competência dos
Conselhos Especial e Permanente para julgar civis. Tendo, inclusive, alegado não poder
existir dois órgãos competentes para processar e julgar o agente infrator cuja
competência seja definida de forma discricionária pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Na realidade, todos os argumentos lançados pelo embargante para defender uma suposta
afronta ao princípio do Juiz Natural diziam respeito à não aceitação de alteração de
competência, o que pode se extrair claramente de suas conclusões:
"(...) a Exma. Juíza Federal da Justiça Militar não tinha e não tem competência para
monocraticamente julgar o Coronel Wilson Sales, com fulcro no art. 30, I - B da Lei nº.
13774/2018, pois o Juiz Natural Constitucional Competente determinado e
predeterminado para realizar esse julgamento é o Conselho Especial de Justiça. (...) esta
nova norma não estabelece qual militar é alcançado e não sendo o caso de se tratar de
norma de caráter geral, quando então os Oficiais Generais também seriam alcançados e
aí julgados por um Juiz Federal da Justiça militar, e ainda a nova norma por não ser de
caráter geral e não estabelecer quem tem competência para decidir e determinar qual
militar esta alcança e não pode assim a Exma. Juíza Federal da Justiça Militar
monocraticamente decidir discricionariamente quem a norma alcança, ficando
comprovado não se tratar de competência absoluta e de aplicação imediata em relação
aos Oficiais Generais, a os demais Oficiais e a os militares que não são oficiais, mas
apenas em relação aos civis julgados pela JMU.".
(...)
Da mesma forma, os questionamentos ora trazidos pelo embargante como questão
obscura do Acórdão objurgado também não foram examinadas de forma específica no
decisum vencido, porque, além de não terem sido objeto dos Embargos Infringentes e de
Nulidade, trata-se de perguntas com respostas óbvias, já amplamente tratadas pela
doutrina e jurisprudência, bem como devidamente consideradas no Acórdão objurgado
para fins de fundamentar a ausência de afronta ao princípio do Juiz Natural."
Não satisfeita, mais uma vez, a Defesa opôs os Embargos de Declaração nº 7000738-41.2021.7.00.0000,
com pedido de integralização e modificação do julgado, ao qual foi negado seguimento por serem
manifestamente incabíveis, nos seguintes termos, in litteris:
"O recurso não deve ser conhecido.
Da leitura dos argumentos trazidos pela Defesa como fundamentos contraditórios do
Acórdão recorrido extrai-se tratarem de mera reiteração dos já anteriormente debatidos e
rejeitados em outras fases recursais, o que demonstra claramente sua intenção
procrastinatória. A despeito de erroneamente afirmar que no Acórdão objurgado restou
aclarada a questão objeto dos Embargos de Declaração anteriormente opostos, tal fato
não poderia ter ocorrido porque estes foram rejeitados exatamente em razão de não
existir obscuridade no julgado.
Observe-se que, não sendo acolhidos os Embargos e, ainda, se, consoante afirmou a
Defesa, a questão tivesse sido aclarada e o Acórdão integralizado, não haveria que falar
em divergência, porquanto, caso esta existisse, seria anterior e deveria ter sido suscitada
quando da oposição dos primeiros Embargos Declaratórios, sob pena de preclusão.
Na realidade, a única suposta contradição diz respeito à alegação trazida pela Defesa no
sentido de que, com o novo julgamento proferido em sede de Declaratórios, surgira
incongruência antes inexistente, o que se mostra impossível porque nenhuma

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21621b9322
fundamentação nova foi acrescentada para fins de fundamentação de negativa ao pleito
recursal, no qual alegou-se unicamente a existência de obscuridade que, aliás, afirma a
Defesa ter sido aclarada.
Por outro lado, observa-se que, insatisfeita, a Defesa reitera os argumentos
anteriormente analisados, sendo o real intuito do Embargante o de que seja declarada a
nulidade do julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar. Como
seu pedido não foi acatado nas fases recursais anteriores, tenta emplacar uma
contradição que não existe, sobre tema já debatido e, inclusive, apresentando Acórdãos
desta Superior Corte Militar que dizem respeito a casos diversos do que ora se examina.
Acerca do não conhecimento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, essa
Corte já proferiu inúmeros julgados. Nesse sentido trago à baila o seguinte:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. Pretensão defensiva de que a
Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense que, com base no inciso V do
art. 13, e § 3º do art. 131, todos do RISTM, negou seguimento aos Embargos de
Declaração nº 7000716-17.2020.7.00.0000, por manifestamente incabíveis, seja revista
pelo Plenário. A Decisão combatida foi clarividente ao demonstrar que o recorrente não
apontou nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo
Interno nº 7000412-18.2020.7.00.0000, que manteve a Decisão de não admissibilidade
proferida no Recurso Extraordinário nº 7000313-48.2020.7.00.0000. Ademais, verificou-se
que a Defesa apresentou os mesmos argumentos já demasiadamente debatidos e
afastados em todas as fases recursais anteriores, o que corrobora o seu intuito
meramente procrastinatório. Enfim, não havendo o que ser aclarado no Acórdão,
porquanto não omisso, obscuro ou contraditório, inadmissíveis os Embargos de
Declaração e, em consequência, o seu conhecimento. Agravo Interno rejeitado. Decisão
Unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 7000844-37.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 11/2/2021,
Data de Publicação: 1/3/2021)"
Portanto, verifico que a Defesa não apontou qualquer contradição, revestindo-se o
presente recurso de mero caráter infringente, visando apenas à reapreciação da matéria,
tanto que, ao final, se requer o efeito modificativo. Por isso, não pode ser admitido,
consoante dispõe o art. 131 em seu parágrafo terceiro: "Se os Embargos forem
manifestamente incabíveis, o Relator a eles negará seguimento (...).".

Ainda irresignada, a Defesa interpõe o presente Agravo Interno.
Pontuei em minha Decisão que os Embargos não mereciam seguimento, uma vez que a Defesa "não
apontou qualquer contradição, revestindo-se o presente recurso de mero caráter infringente, visando
apenas à reapreciação da matéria".
Aqui, exponho a impropriedade da tese defensiva que ora reitera o teor dos Embargos Declaratórios
rejeitados pela Decisão combatida, no sentido de que a obscuridade sustentada nos primeiros Embargos
de Declaração nº 7000367-77.2021.00.0000 foi aclarada e, a partir de então, gerou contradição.
Sob o argumento de que na primeira decisão combatida via Embargos de Declaração nº 7000367-
77.2021.00.0000 reconheceu-se que a nova norma alterou a competência e ao mesmo tempo entendeu-
se não poder falar em afronta ao princípio do juiz natural, a Defesa alega ter surgido contradição antes
inexistente e que deve ser reconhecida para fins modificativos, uma vez que não é possível alterar o juiz

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21621b9322
natural pré-determinado e determinado por lei anterior aos fatos a serem julgados, sob pena de incorrer-
se em nulidade absoluta.
Ocorre que tais fundamentos foram objeto da decisão proferida em sede dos Embargos Infringentes nº
7000758-66.2020.7.00.0000, cujo trecho ora se transcreve, in litteris:
"(...)
Inicialmente, trago à baila trecho do acórdão guerreado, do qual se extrai o fato que
gerou a irresignação do ora Embargante. In litteris:
"(...) conforme consta na Ata da Sessão realizada em 10/12/2018, que o julgamento não
se realizou em razão da declaração de suspeição do Juiz-Militar Presidente, de maneira
que a Sessão prosseguiu com o Conselho atuando sob a presidência do Coronel mais
antigo, tendo decidido pela realização do interrogatório do Apelante (que estava presente
e assistido pelo Advogado constituído), e pelo adiamento do julgamento, eis que esse
segundo ato não poderia ser realizado com o Conselho incompleto. Naquela mesma
Sessão, ficou designado o dia 7/2/2019 para o julgamento do feito (PO evento93).
Ocorre que a Lei nº 8.457/92 (LOJM), alterada pela Lei nº 13.774/2018, vigente a partir de
20/12/2018, passou a dispor, no art. 30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar
passaram a ser competentes para, monocraticamente, processar e julgar ações penais
em que civis figurem no polo passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Código Penal Militar, e, ainda, militares, quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo. In verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente I-B - processar e
julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21
de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo.
Sendo essa a hipótese dos autos, a Juíza Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em Decisão
de 22/1/2019 (PO, evento 120), chamou o feito à ordem para dissolver o Conselho
Especial de Justiça, para posterior julgamento do feito de forma monocrática, conforme
disposto na nova lei. Em síntese, a Magistrada fundamentou a Decisão da seguinte
maneira, in verbis:
́Destarte, o Conselho Especial de Justiça não mais detém competência para processar e
julgar o presente feito. Pontuo que a referida alteração legal versa sobre matéria de
competência absoluta, ex lege, razão pela qual não se aplica a regra da perpetuatio
jurisdictionis (art. 43, do CPC). Ademais, as normas processuais têm aplicação
imediata (art. 5º do CPPM e art. 2º do CPP). Nesse sentido, considerando que,
nos termos do art. 36 do CPPM, compete ao juiz prover a regularidade do
processo, tornou-se imperioso deslocar a competência do Conselho Especial de
Justiça para o Juiz Federal da Justiça Militar da União. (...) ́.
Sobre a questão, relacionada à competência da Corte, o STM, julgando a
Petição nº 7000425-51.2019.7.0000, por unanimidade de votos, se posicionou
no seguinte sentido:
́(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas. A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso
no 1º e 2º grau na Justiça Militar da União. ́.
Realmente, não há dúvida de que os conselhos são competentes para o julgamento de
militares que se encontravam em tal condição quando da prática de delito previsto na

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21621b9322
legislação penal militar. É o que se extrai claramente dos incisos I e II, do art. 27 da
LOJM." (Grifo nosso)

Consoante claramente se observa da leitura de tal decisum, a questão trazida à baila pela Defesa como
nova contradição já foi tratada quando do julgamento dos infringentes, restando demonstrada, portanto,
a única e reiterada intenção do causídico de revolver questão de direito já tratada de forma exaustiva por
esta Superior Corte Militar para alterar o entendimento adotado pela maioria.
Não se vislumbra, in specie, nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 542 do CPPM, de
maneira que entendo correta a decisão que rejeitou os declaratórios.
Aliás, nesse sentido, tem decidido o STM. Veja-se:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. O manejo de Embargos de Declaração com o fim de conferir efeitos infringentes ao
julgado ou mesmo de prequestionar dispositivos legais e constitucionais somente é
aceitável nos limites de alguma omissão, obscuridade ou contradição constatada na
decisão embargada.
2. Diante da ausência de adequação a qualquer dessas hipóteses de cabimento previstas
no art. 542 do CPPM, não há como se utilizar os aclaratórios para reexaminar matéria já
discutida, principalmente quando se demonstra na insurgência a mera tentativa de
mudar o posicionamento adotado por esta Corte. Agravo Interno conhecido e não
acolhido. Decisão unânime.
(AGRAVO INTERNO N.º 7000626-72.2021.7.00.0000. Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 21/10/2021. Data de Publicação: 10/11/2021)".

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - O inconformismo
do agravante prende-se à decisão proferida nos Embargos de Declaração nº 7000891-
11.2020.7.00.0000. II - A Defesa não apontou os pontos omissos e/ou ambíguos no
acórdão embargado. III - Repisar argumento já examinado e rechaçado configura caráter
protelatório dos Embargos. IV - Provocar a reapreciação de debate quanto à configuração
do crime de estelionato, tema já enfrentado e afastado, tanto pelo Juízo de piso, quanto
por este Pretório militar, enseja o não conhecimento dos presentes Embargos. V - Negado
provimento por unanimidade."
(AGRAVO INTERNO N.º 7000052-49.2021.7.00.0000 Relator(a): LUIS CARLOS GOMES
MATTOS Data de Julgamento:18/3/2021 Data de Publicação:7/4/2021)."

"EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. Pretensão defensiva de que a
Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense que, com base no inciso V do
art. 13, e § 3º do art. 131, todos do RISTM, negou seguimento aos Embargos de
Declaração nº 7000716-17.2020.7.00.0000, por manifestamente incabíveis, seja revista
pelo Plenário. A Decisão combatida foi clarividente ao demonstrar que o recorrente não
apontou nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão prolatado no Agravo
Interno nº 7000412- 18.2020.7.00.0000, que manteve a Decisão de não admissibilidade

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 23/06/2022 19:27:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21621b9322
proferida no Recurso Extraordinário nº 7000313-48.2020.7.00.0000. Ademais, verificou-se
que a Defesa apresentou os mesmos argumentos já demasiadamente debatidos e
afastados em todas as fases recursais anteriores, o que corrobora o seu intuito
meramente procrastinatório. Enfim, não havendo o que ser aclarado no Acórdão,
porquanto não omisso, obscuro ou contraditório, inadmissíveis os Embargos de
Declaração e, em consequência, o seu conhecimento. Agravo Interno rejeitado. Decisão
Unânime.
(AGRAVO INTERNO N.º 7000844-37.2020.7.00.0000. Relator(a): MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 18/03/2021. Data de Publicação:
14/4/2021)."

Por fim, anote-se ainda que a Defesa, não satisfeita com a reiteração dos argumentos já rejeitados por
esta Superior Corte Militar, tenta introduzir a temática já debatida sob nova vertente argumentativa,
alegando que a sessão é permanente e havia sido iniciada quando da dissolução do Conselho. Portanto,
inovando no presente Agravo interno e trazendo questão não relacionada com obscuridade, omissão ou
contradição porque não foi objeto de seu questionamento inicial, em dissonância, mais uma vez, com o
entendimento do STM:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO INOVADOR. O Agravo Interno é o meio de impugnação das
decisões monocráticas, proferidas por relator, em processos em trâmite nos tribunais, a
fim de que a análise da matéria objeto nela versada seja feita pelo colegiado. Assim, o
pedido constante no Agravo Interno deve guardar estreita relação com o teor da decisão
agravada, sem inovações. Recurso não conhecido. Decisão por maioria.
(AGRAVO INTERNO N.º 7000933-60.2020.7.00.0000. Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/3/2021. Data de Publicação:14/4/2021)".

Por fim, concluo que os argumentos trazidos no extenso Agravo tratam de mera repetição do que já foi
ventilado nos embargos infringentes e declaratórios anteriormente opostos. Também vislumbro a
presença de fundamentação alheia ao âmbito da suposta contradição alegada, importando em inovação
incompatível com o recurso que ora se examina.
Tal como colocado, repiso o entendimento firmado nos Embargos de Declaração nº 7000738-
41.2021.7.00.0000, mantendo a Decisão que lhe negou seguimento, e rejeito o presente Agravo Interno.

[1] Donizetti, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 22. ed. São Paulo: Atlas,
2019, p. 1.384.